Tribunal: TJPA
Processo: 0814498-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814498-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA ELISIA CARMO SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0814498-04.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: DEMÉTRIO WEILL PESSOA RAMOS E RAPHAEL SODRÉ CITTADINO.

PACIENTE: MARIA ELÍSIA CARMO SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 02/05/2009. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
DE AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PACIENTE POSSUIDORA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PROCEDÊNCIA.
ENCARCERAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, MENOS GRAVOSAS, PARA ALCANÇAR OS FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS, UMA VEZ QUE A PACIENTE POSSUI RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO ESTÁVEL, SENDO POLICIAL MILITAR E PROFESSORA NA REDE DE ENSINO ESTADUAL.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A paciente é acusada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, teve sua prisão preventiva decretada no dia 05/05/2009, sendo o respectivo mandado cumprido no dia 10/09/2023, 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses depois. Desse modo, não há como se concluir que o fato cometido, na data anteriormente mencionada, ainda esteja abalando o meio social, configurando constrangimento ilegal;

2. As condições pessoais favoráveis da agente, no caso, indicam a suficiência e adequação das cautelares alternativas, menos gravosas, para alcançar os fins acautelatórios pretendidos, uma vez que a paciente possui residência fixa e emprego estável, sendo Policial Militar e Professora na rede de ensino estadual;

3. Ordem conhecida e concedida, para confirmar o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e conceder a ordem para confirmar o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, tudo na conformidade do voto do
relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Demétrio Weill Pessoa Ramos e Raphael Sodré Cittadino, em favor da paciente MARIA ELÍSIA CARMO SILVA, acusada da prática do crime tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Penal nº 0001858-67.2009.8.14.0040.

Os impetrantes aduzem, que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão, e, consequentemente, o seu respectivo alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16053715 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 16163669 - páginas 1 a 4), posteriormente a defesa impetrou um pedido de reconsideração, ocasião em que foi deferida a liminar contestada, devendo o juízo
a quo
impor as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP (Doc. Id. nº 16156927 - páginas 1 e 2), o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem (Doc. Id. nº 16516740 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 28/04/2009, por volta de 00H30, uma equipe da Polícia Civil teria abordado a corré FLORES MEIRE VIEIRA MACHADO nas proximidades da Rua Fortaleza, no município de Parauapebas, Estado do Pará, diante de sua movimentação suspeita na via pública, ocasião em que teria sido encontrado com ela cerca de 09 (nove) petecas de “crack” destinadas à venda.

Pelo que narra a exordial acusatória, durante a abordagem, FLORES MACHADO teria indicado aos policiais que teria adquirido a droga de ANA CARLA DE SOUSA SANTOS, também corré, a qual efetuava o tráfico de drogas sob o comando da corré e paciente MARIA ELÍSIA CARMO SILVA, que, a seu turno, detinha empreendimento destinado ao comércio ilícito de entorpecentes junto com a corré RITA GUEDES DA SILVA.

De acordo com a denúncia, a polícia civil não logrou êxito em localizar a coacta e a corré ANA CARLA SANTOS, tendo obtido informações que estas fugiram assim que tomaram conhecimento da ação policial.

A paciente e as demais denunciadas tiverem sua prisão preventiva decretada no dia 02/05/2009, mas apenas uma delas foi efetivamente colocada sob custódia, FLORES MEIRA VIEIRA MACHADO. No dia 21/10/2009, o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva imposta à corré FLORES MACHADO, uma vez que esta se encontrava em segregação cautelar desde o início da instrução. A paciente e as demais corrés foram citadas por edital em 07/07/2012.

Eis a suma dos fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO, SUFICIÊNCIA DAS

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Da análise do referido
decisum
, constata-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento de estarem presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal. Como se vê, o juízo singular não apontou nenhuma circunstância concreta capaz de evidenciar a necessidade da custódia cautelar da paciente para o resguardo da ordem pública, ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o já citado artigo 312, do CPP.

Verifica-se dos autos que a prisão preventiva da coacta, não obstante o juízo coator tenha entendido pela necessidade de sua decretação, com base na garantia da ordem pública, há que se ponderar que os fatos investigados ocorreram no dia 26/02/2009, faltando, portanto, contemporaneidade, uma vez que a prisão preventiva da paciente foi decretada, em 02/05/2009, sendo o respectivo mandado cumprido no dia 10/09/2023, 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses depois.

Desse modo, não há como se concluir que o fato cometido, na data anteriormente mencionada, ainda esteja abalando o meio social. Assim sendo, entendo que não se mostra razoável manter a paciente presa preventivamente, especialmente quando estão ausentes os requisitos exigidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Ademais, ressalta-se que o delito, em tese, que lhe está sendo imputado não fora cometido mediante violência ou grave ameaça.

Portanto, não havendo a indicação dos referidos elementos específicos do caso que, concretamente, apontem a necessidade da medida cautelar, vislumbro o constrangimento ilegal alegado, a respaldar a restrição da liberdade da paciente.

Vale ressaltar que conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, prevista no artigo 319, do CPP.

Nessa esteira, de acordo com o disposto no artigo 286, § 6º do CPP, “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, ou seja, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso.

Avaliando as circunstâncias do fato concreto, inobstante o grau de reprovabilidade da conduta da paciente, mister substituir a prisão cautelar pelas medidas cautelares insculpidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, para fins de se garantir a ordem pública, uma vez que se mostram suficientes e eficazes para os fins visados quando da decretação da preventiva.

Ademais, insta ressaltar que se trata de delito que carece da elementar de violência ou grave ameaça.

Diante do exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e concedo a Ordem para confirmar o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, tudo nos termos da fundamentação, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a critério do juízo de primeiro grau, por não se justificar a medida prisional.

É o meu voto.

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/11/2023